Tribunal: TJDFT
Processo: 0705758-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DESPACHO Diante da alegação do impetrante de que o paciente encontra-se custodiado desde o dia 18/02/2022, em razão de prisão em flagrante, sem que tenha sido apresentado para audiência de custódia, solicitem-se, com urgência, informações ao Juízo Impetrado. Tão logo prestadas, retornem os autos imediatamente conclusos para exame do pedido liminar. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado